Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705928-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA LACERDA ARAUJO AGRAVADO: GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA LACERDA ARAÚJO contra decisões (ID 225030501 e 225092763) da 1a Vara da Fazenda Pública do DF e do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal e da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, declinou da competência para um dos juizados especiais e indeferiu a tutela de urgência pela qual a autora pretende que sua lotação permaneça na UBS 02, Sobradinho II, em outro setor que garanta ambiente adequado e o fornecimento de equipamento compatível com suas necessidades físicas. Em suas razões (ID 68932578), alega que: 1) o juízo declinou da competência em razão do valor da causa, mas o juizado especial é incompetente para a produção de prova pericial complexa; 2) o feito deve ser processado pela justiça comum. Requer a reforma da decisão, nos termos da fundamentação. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.007, caput,do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja: guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. No caso, o comprovante de pagamento das custas gerado pelo Tribunal (ID 68932667) indica que o preparo foi pago no dia 19/02/2025, data seguinte a da interposição do recurso, que foi ajuizado em 18/02/2025. O requisito de admissibilidade recursal não foi cumprido. Intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 15 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator